Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901623-RG, reconheceu a repercussão geral a respeito da tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, mas, enquanto não apreciado o recurso em caráter definitivo pela Corte Suprema, permanece válida a interpretação jurisprudencial sobre o tema, no sentido de não ser necessária a regulamentação para tipificação da conduta, devendo ser analisados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto.
3. Recurso conhecido e provido para receber a representação quanto à contravenção penal de porte de arma branca, determinando o início do processo de apuração de ato infracional.